Tribunal: TCU
Processo: 004.614/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, em razão de irregularidades na execução de termo de compromisso firmado entre a Funasa e o município de Caracol/PI, cujo objeto é a implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades do município. Análise das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em razão de irregularidades identificadas no Termo de Compromisso TC/PAC 0166/14 (Siafi 681776), firmado junto ao município de Caracol/PI; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Gilson Dias de Macedo Filho (XXX.031.143-XX) e Nilson Fonseca Miranda (XXX.214.523-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. enviar cópia desta deliberação à Funasa e notificar os responsáveis.